Tribunal: STF
Processo: ARE 1337665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO SOCIAL. ALTERAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATADA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
    2. Tendo havido a criação de 'representante dos associados beneficiários' em assembleia geral, composta inclusive pelos próprios associados, e não tendo sido alegado qualquer vício no concílio que o criou, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na decisão assemblear, porquanto ausente qualquer ilegalidade, sob pena de ofensa à autonomia das entidades associativas prevista no artigo 5º, incisos XVII e XVIII da Constituição.
    3. Recurso conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Cinge-se a controvérsia quanto a validade do processo de seleção do representante dos associados beneficiários da assembleia geral da Postal Saúde (ID 21576169).
    A figura do representante em questão foi incluída no estatuto social por meio da Assembleia Geral ocorrida em 24 de outubro de 2019 e nos termos do seu artigo 23 então vigente. Vejamos:
    (...)
    Da análise dos artigos colacionados acima, verifica-se que estes estão de acordo com os ditames do Código Civil, pois dispõem acerca do modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e estipulam regras para a alteração do Estatuto:
    (...)
    No caso dos autos, a apelante em nenhum momento alegou qualquer irregularidade na Assembleia Geral em questão. Logo, presume-se que os próprios associados beneficiários participaram da assembleia, ocasião em que restou definido o Novo Estatuto e a figura do representante dos associados beneficiários. Confira-se:
    (...)
    Em que pese as alegações da recorrente, não há qualquer mácula ao novo Estatuto Social, pois foi alterado por meio da Assembleia Geral e conforme as próprias definições anteriormente previstas e, ainda, de acordo com o Código Civil. [
    Portanto, plenamente possível eleição para representante dos associados beneficiários, pois previsto no seu Estatuto Social, não havendo possibilidade de ingerência do Poder Judiciário no conteúdo das normas editadas quando ausente ilegalidade, sob pena de ofensa à autonomia das entidades associativas prevista no artigo 5º, incisos XVII e XVIII da Constituição Federal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente